Tribunal: TJSP
Processo: 0002524-04.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PROVADO EM EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE MAIOR CONTAMINAÇÃO POR "COVID-19" NO CÁRCERE DO QUE EM AMBIENTE EXTERNO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0002524-04.2020.8.26.0637, da Comarca de
Tupã, em que é agravante JOSÉ ROBERTO DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002524-04.2020.8.26.0637 - Voto no 51149
2
Voto no 51149
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002524-04.2020.8.26.0637
Comarca: TUPÃ - (Processo no 0002524-04.2020.8.26.0637)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: José Roberto da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – AUSÊNCIA
DE REQUISITO SUBJETIVO PROVADO EM EXAME CRIMINOLÓGICO –
AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE MAIOR CONTAMINAÇÃO POR
“COVID-19” NO CÁRCERE DO QUE EM AMBIENTE EXTERNO – RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por JOSÉ ROBERTO DA SILVA, contra decisão do r. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da comarca de TUPÃ, da lavra
do eminente Juiz de Direito Dr. Paulo Gustavo Ferrari, nos autos
da Execução no 1005661-74.2020.8.26.0637, que indeferiu
seu pedido de progressão ao regime semiaberto ou concessão
de
prisão
albergue
domiciliar,
com
fundamento
na
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça
(fls. 47/50).
O agravante incorreu nos artigos 129, 163,
213, 214 e 157 do Código Penal (Boletim Informativo de fls.
19/26) e expiava as penas impostas em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002524-04.2020.8.26.0637 - Voto no 51149
3
Alega fazer jus à progressão ao regime
semiaberto ou à concessão de prisão domiciliar (fls. 01/08).
Apresentada a contraminuta (fls. 53/56), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 58, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Luiz Paulo Santos Aoki, pelo
desprovimento do recurso (fls. 66/77).
É o relatório.
Inicialmente,
consigna-se
que
a
singela
invocação da Recomendação n° 62/2020 do CNJ não é
suficiente para liberdade, sendo imperiosa prova de que o
reeducando, no cárcere, está mais exposto ao CORONAVIRUS
do que no ambiente externo (STF, ADPF no 347, Rel. Min.
CARMEN LÚCIA; STJ, AgRg no HC no 561993-PE, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA).
O agravante, de fato, não pode progredir. Ora,
o relatório social e o psicológico (fls. 11/15) são desfavoráveis
e, nessa linha, o pleito é insustentável. A pena é longeva,
alcança patamar superior a 35 (trinta e cinco) anos e o
reeducando registra delitos de gravidade extrema, contra
dignidade sexual, cometidos antes da vigência da Lei
11.464/07, afora crime de roubo qualificado, e, não bastasse,
registra falta disciplinar de natureza grave em 13.03.2017
(fls. 23).
Em
suma,
não atende ele o requisito
subjetivo. Há necessidade de maior período no regime
fechado, assimilando a terapêutica penal, antes de galgar o
intermediário. Do relatório consta que ele ainda apresenta
estado de indiferença quanto aos crimes, negativa genérica
do fato, com expressão facial e verbal apática, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002524-04.2020.8.26.0637 - Voto no 51149
4
perspectiva de futuro e contato familiar fragilizado.
Suas expiações são graves delitos (estupros,
atentado violento ao pudor e roubo) e o pleito exige cautela
redobrada, repisando que o término é previsto somente para
17.03.2033.
Por
fim,
consigna-se
que,
beneficiado
anteriormente, com a progressão ao regime semiaberto,
praticou falta grave. Em suma, não é merecedor do favor
legal.
Ensina
o
ilustre
Desembargador
LUÍS
SOARES DE MELLO: “para que o sentenciado pudesse fazer
jus à progressão de regime prisional, mister que restasse
estreme de dúvidas que sua readaptação social seria
incontroversa. (...) Tratando-se de delito grave, gravíssimo, com
penas altas a descontar, toda prudência será necessária para
colocar-se o cidadão de volta ao convívio social. Quando se
trata de progressão prisional, mister que se avalie a real e
efetiva possibilidade de o sentenciado vir a se adaptar a um
novo regime” (Agravo de Execução Penal no 0039032-
95.2012.8.26.0000).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator